Tribunal: TJMT
Processo: 1002802-38.2018.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CLEBER LEITE PAZ DE BARROS - CPF: 474.845.271-49 (RECORRENTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALLAN SOUZA: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

E M E N T A

FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICÍPAL DE VÁRZEA GRANDE. TÉCNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL. PROGRESSÃO EM NÍVEL E CLASSE PROFISSIONAL. ENQUADRAMENTO DE CLASSE. INSURGÊNCIA RECURSAL QUANTO A INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.

PREVIVAG.

SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Cinge-se a controvérsia recursal na incidência da contribuição previdenciária sobre os valores devidos, bem como o termo inicial dos consectários legais.

2.

Por tratar-se de pagamento de natureza remuneratória, incidi a retenção de 11% (onze por cento), a título de contribuição previdenciária, nos termos da Lei 2.719/2004 (PREVIVAG – Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Várzea Grande).

3.

Sentença parcialmente reformada.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação na qual o Recorrido
CLEBER LEITE PAZ DE BARROS
alega pertencer aos quadros de servidores públicos do Município de Várzea Grande desde 19/09/1994, no cargo de Técnico Administrativo Educacional – Classe B, Nível 7, conforme documentos e histórico funcional juntados aos autos.

Busca com a presente demanda a sua elevação de classe e nível, uma vez que já preenchidos os requisitos necessários para a elevação funcional. Assim, pugna pela procedência do pleito a fim de ver declarado seu direito de elevação para a
Classe C, Nível 8
, bem como a condenação do Município ao pagamento das verbas retroativas desde a aquisição do direito.

Contestado o feito, foi proferida sentença nos seguintes termos:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, opino pelo ACOLHIMENTO PARCIAL DO PEDIDO, para determinar ao Município de Várzea Grande que efetue a elevação do Requerente ao Nível 08, Classe C, com efeitos a partir de setembro/2015, quanto ao primeiro, e agosto/2017, com relação ao segundo, sem prejuízo das elevações seguintes cujo interstício tenha se completado posteriormente. Ainda, condeno a municipalidade ao pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes (subsídio, adicionais, terço de férias, décimo terceiro salário e etc), inclusive durante o curso da demanda, com correção monetária, a contar do inadimplemento obrigacional pela TR até 25.03.2015, data a partir da qual deverá incidir o IPCA-E, e juros de mora na forma do art. 1-F da Lei no 9494/97 a contar da citação. Via de consequência, encerro a fase de conhecimento.”.

O Município de Várzea Grande apresentou recurso inominado. Nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada apenas quanto a necessidade de retenção da contribuição previdenciária calculada em 11% para repasse para a PREVIVAG.

Consta no ofício no 83/2017 – CPC/NFDTIPI do Ministério Público, que somente manifestará nos processos que envolvem interesse público capaz de justificar sua intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020